Tribunal: TJSP
Processo: 1024976-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Usucapião especial urbana (art.

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Usucapião especial urbana (art. 1.240 do Código Civil). Posse mansa, pacífica, continuada e com animus domini, por pelo menos 5 anos. Modalidade ordinária de usucapião que também exige justo título e boa-fé. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Pretensão que recai sobre unidade autônoma e apartamento de edifício de uma construtora falida. Hipótese de invasão clandestina. Precariedade que não cessa. Oposição da posse evidenciada, a afastar a alegação de que se trata de posse mansa. Litigiosidade manifesta. Fragilidade probante inábil à demonstração da prescrição aquisitiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.